Tribunal: TJMT
Processo: 1014258-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014258-20.2020.8.11.0000
Impetrante: Alaertt Rodrigues da Silva
Paciente: Wellington Amorim da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington Amorim da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática do delito de roubo majorado.
Em síntese, o impetrante alega que são frágeis os indícios de autoria e que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, notadamente por ser primário.
Outrossim, sustenta que o impetrado não fundamentou adequadamente a decretação da custódia.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o habeas corpus não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, matéria afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese de negativa de autoria (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Além disso, ao decretar a prisão preventiva, o impetrado descreveu os fatos em discussão e listou os elementos informativos que demonstram a autoria delitiva nos seguintes termos:
“Cuida-se de representação aforada pelo i. Delegado de Polícia de Santo Antônio de Leverger/MT visando à decretação da prisão preventiva de Wellington Amorim da Silva e Nelson Dias de Oliveira Júnior, qualificados nos autos, pela suposta prática do ilícito penal de roubo, ocorrido nesta comarca, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão na residência deste último para averiguar se os objetos roubados se encontram na posse do requerido.
(...) urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, haja vista os elementos de informação colhidos em sede de investigação, onde se verifica que as vítimas Edelson Rodrigo Beraldi e Ana Daniela Ferreira da Silva Beraldi reconheceram os requeridos como sendo os indivíduos que realizaram o fato na residência, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa” (Id. n. 49275964; destaquei).
Registre-se que a decretação da prisão preventiva não exige certeza acerca da responsabilidade penal do agente, mas tão somente prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de sua autoria (art. 312, caput, do Código de Processo Penal).
Quanto ao periculum libertatis, observo que o eminente magistrado fundamentou adequadamente o decisum invectivado, consignando que a custódia seria necessária para a garantia da ordem pública, reportando-se à propensão dos investigados a reiterarem na prática de crimes de roubo, uma vez que a autoridade policial relatou que ambos já eram suspeitos do cometimento de outros delitos dessa espécie na cidade de Santo Antônio de Leverger/MT.
Nesse contexto, entendo que não há infringência ao comando inserto no art. 93, IX, da Constituição da República, no sentido de que todos os pronunciamentos judiciais devem ser fundamentados, porquanto o juízo de origem se valeu de elementos concretos dos autos para justificar a imposição da ultima ratio.
Por derradeiro, convém salientar que este Tribunal consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a elidir a custódia preventiva, quando verificado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator